Tribunal: TJSP
Processo: 2162916-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Deferimento da tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamentos com aplicação em regime ambulatorial. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. A necessidade dos medicamentos está devidamente justificada pelo médico que acompanha o beneficiário. Tratamento com o medicamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Deferimento da tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamentos com aplicação em regime ambulatorial. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. A necessidade dos medicamentos está devidamente justificada pelo médico que acompanha o beneficiário. Tratamento com o medicamento fremanezumabe associado a toxina botulínica prescrito em virtude da gravidade e refratariedade do caso, com aplicação ambulatorial, com expressa indicação de urgência. Prescrição médica para aplicação ambulatorial integral. Medicamentos devidamente justificados. Súmula n. 102 desta C. Corte. Alegação de não enquadramento às DUTs não infirma a prescrição do médio assistente. Rol da ANS que constitui referência básica aos planos de saúde. Decisão mantida. Agravo não provido.